Tribunal: TJMT
Processo: 1075326-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1075326-03.2024.8.11.0041
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
APELADO: CM ALVES CAFÉ LTDA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075326-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CM ALVES CAFE LTDA - CNPJ: 34.192.768/0001-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III,
§ 1o, DO CPC
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1075326-03.2024.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT

APELADO:

CM ALVES CAFÉ LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
ação monitória
, ajuizada em desfavor de
CM ALVES CAFÉ LTDA
,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC.

A apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a Ação Monitória por abandono da causa.

Alega que não houve a devida publicação e disponibilização da intimação no Diário de Justiça Eletrônico, nem a intimação em nome de seu patrono, configurando um
error in procedendo
do juízo de primeira instância.

Fundamenta seu recurso na Resolução no 569/2024 e na jurisprudência que exige a dupla intimação (pessoal da parte e via Diário de Justiça do advogado) para a extinção por abandono da causa, o que não teria ocorrido no caso em tela, além da ausência de intimação pessoal da parte autora, em desrespeito ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil (Id. 307483463).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 308925873.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.
”
(Id. 307483458)

Pois bem. Ressai dos autos que durante a marcha processual, em 24/04/2025, foi determinada a intimação da parte autora nos seguintes termos: “
EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES
para manifestarem sobre o retorno dos autos em 05 dias, requerendo o que entender direito” (sic)

(Id. 307483456)

Após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a apelante, insurgindo-se quanto à sentença ao fundamento que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte autora para impulsionar os autos ocorreu em
24/04/2025
e o sistema registrou ciência em
05/05/2025
, conforme se infere na aba de expedientes do sistema PJE.

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias, fixados na intimação, o magistrado
a quo
sentenciou o feito em
30 de maio de 2025
(Id. 307483457), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III, do artigo 485, do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia à magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por abandono da causa pela parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.”
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
,
devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025